Tribunal: TJSP
Processo: 1504561-34.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. Recurso defensivo. Preliminares. 1) Arguição de nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas suspeitas. Afastada. Crime permanente que dispensa mandado judicial. Busca justificada pela atitude suspeita do réu ao avistar a viatura policial, acelerando o passo e demonstrando nervosismo. Fundadas razões presentes. 2) Nulidade da confissão informal por ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. Recurso defensivo. Preliminares. 1) Arguição de nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas suspeitas. Afastada. Crime permanente que dispensa mandado judicial. Busca justificada pela atitude suspeita do réu ao avistar a viatura policial, acelerando o passo e demonstrando nervosismo. Fundadas razões presentes. 2) Nulidade da confissão informal por ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio. Afastada. Advertência aplicável aos interrogatórios formais perante Autoridade Policial ou Judicial, devidamente observada no caso. Direito ao silêncio exercido em sede policial. Condenação não baseada exclusivamente na admissão informal, mas corroborada por conjunto probatório robusto. Preliminares rejeitadas. No mérito. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas pela prova oral e pericial. Confissão informal ratificada pelos depoimentos dos policiais militares. Apreensão de diversas espécies de drogas em porções individualizadas, demonstrando destinação ao comércio ilícito. Dosimetria. Parcial provimento. Redimensionamento da pena-base ao mínimo legal. Quantidade e variedade de drogas apreendidas (13 porções de maconha, 21 pinos de cocaína, 16 pedras de crack, 18 porções de skunk) não justificam exasperação nesta fase. Pena-base fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Reincidência específica reconhecida. Majoração de 1/5 na segunda fase, resultando em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. Impossibilidade de aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Reincidência como circunstância impeditiva legal. Requisitos do tráfico privilegiado não preenchidos cumulativamente. Regime fechado mantido. Quantum da pena e reincidência que justificam o regime. Detração penal. Análise diferida para a fase executória. Ausência de informações sobre tempo exato de prisão cautelar e bom comportamento carcerário. Custas processuais. Competência do Juízo de Execuções Criminais. Suspensão condicional da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. Preliminares rejeitadas e recurso parcialmente provido para redimensionar a pena a 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 600 dias-multa, no piso legal.